Tribunal: TJPA
Processo: 0802997-82.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802997-82.2025.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCA TAMIRES BARBOSA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MULHER COM FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, UM DELES LACTENTE. CRIME COMETIDO COM EXTREMA VIOLÊNCIA. CONDUTA ESPECÍFICA VIOLENTA. PREVALÊNCIA DA EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, em que se pretende a substituição desta por prisão domiciliar, haja vista ser ela mãe de duas filhas menores de 12 (doze) anos de idade, uma delas ainda em fase de amamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a coacta tem direito à prisão domiciliar, mesmo respondendo por crime cometido com violência ou grave ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em que pese a necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças e a alegação de que uma das filhas menores da paciente se encontra em fase de amamentação, o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, pois trata-se de delito praticado com intensa violência (art. 121, §2º, I, do CP), onde ela, em tese, foi a autora das diversas facadas que ceifaram a vida da vítima em um estabelecimento comercial. Hipótese em que, além do crime em comento envolver violência, as circunstâncias da ação criminosa também contraindicam a medida pleiteada, haja vista que a coacta supostamente praticou diretamente os atos violentos.

4. Aliado a isso, o fato de que a filha menor já possui mais de 02 (dois) anos de idade, não havendo informações nos autos se ela ainda está ou não sendo amamentada pela paciente, presa desde o dia 18/11/2024, e que não foi minimamente demonstrado se a infante ainda necessita de amamentação e, em caso afirmativo, se não seria possível fazê-lo no estabelecimento prisional onde a coacta encontra-se custodiada. Inteligência do art. 318-A, I, do CPP. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO

5. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de
FRANCISCA TAMIRES BARBOSA DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU (ID – 24921624).

Em síntese,
narra o impetrante que a paciente teve a prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0801324-63.2022.8.14.0031 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro e que ela está sofrendo constrangimento ilegal decorrente do indeferimento de um pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, já que é mãe de duas filhas menores de 12 (doze) anos de idade, uma delas ainda em fase de amamentação.

Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Indeferido o pleito liminar (ID – 25050008), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 25126726) e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 25296053),
vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante unicamente a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sob a alegação de que a coacta possui filhos menores de 12 (doze) anos de idade, um deles lactente. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, é imperioso destacar que a
substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar
, em caso de paciente
mãe de filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
, passou a ser admitida pela Lei nº 13.257/2016, a qual promoveu a inclusão do
inciso V, do art. 318, do Código de Processo Penal
[1]
, cuja finalidade é resguardar a criança, garantindo-lhe a manutenção dos cuidados e a convivência diária com a figura materna, essencial nessa faixa etária.

Não obstante, da simples leitura do referido dispositivo legal, constata-se que a substituição da segregação em tais hipóteses é uma
faculdade do julgador
, que deve proceder ao exame da
conveniência da medida à luz
das particularidades
do caso concreto
.

In casu
, a despeito das certidões de nascimento juntadas no ID – 24921634, as quais atestam que a coacta é mãe de duas crianças (uma de nove anos de idade e outra de um ano e dez meses de idade), é preciso pontuar que ela está sendo

acusada

da prática de um
crime de homicídio qualificado
,
cometido com extrema violência
, pois, supostamente,
ela teria

assassinado a golpes de faca a ex-companheira do seu atual companheiro
, também denunciado na origem, em um bar localizado no Município de Moju,
o que inviabiliza a substituição pretendida
, nos termos do
art. 318-A, I, do CPP
,
in verbis
:

“
Art. 318-A
. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I
- não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;”

Aliás, antes mesmo da inclusão do dispositivo suso destacado pela Lei nº 13.769/2018, o impedimento da substituição da prisão preventiva por domiciliar nos casos de mães de filhos menores de 12 (doze) anos de idade e que cometeram crimes com violência ou grave ameaça já havia sido exarado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no
Habeas Corpus
nº 143.641/SP
[2]
.

Para a Corte Suprema
[3]
, a concessão da prisão domiciliar não decorre automaticamente da condição de maternidade, impondo-se ao Poder Judiciário o exame favorável da conduta e da personalidade da agente, bem como da conveniência e do atendimento ao superior interesse do menor.

Assim, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças e da alegação de que uma das filhas menores da paciente encontra-se em fase de amamentação, tenho que
o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar
, pois, como suso mencionado, ela, não apenas responde por
crime praticado com intensa violência
, mas, em tese, teria sido a própria
autora

das diversas facadas que ceifaram a vida da vítima
Roseane de Jesus Pereira
em um estabelecimento comercial
.

Não desconheço a existência de precedente desta Egrégia Corte de Justiça
[4]
, no sentido de conceder a substituição da segregação preventiva por domiciliar à mulher genitora de filhos menores, sendo um deles lactente, acusada da prática do delito de homicídio. Todavia, entendo que, na situação em análise, além do fato de o delito do art. 121, §2º, I, do CP envolver violência, o que, por si só, já poderia afastar a medida pleiteada à luz da legislação processual penal e da jurisprudência do STF, as
circunstâncias da ação criminosa
também
a contraindicam
, pois, repita-se, a
coacta, supostamente, praticou diretamente os atos violentos
, ou seja, a
conduta específica
dela está
eivada de violência ou grave ameaça
à ofendida, nos termos da denúncia colacionada no ID – 24921640.

Soma-se a isso, o fato de que a
filha menor
da paciente, nascida em 30/05/2023, já tem
mais de 02 (dois) anos de idade
, que não há informações nos autos se ela está ou não sendo amamentada pela mãe, presa desde o dia 18/11/2024, e que não foi minimamente demonstrado se a infante ainda necessita de amamentação e, em caso afirmativo, se não seria possível fazê-lo no estabelecimento prisional onde a coacta encontra-se custodiada, daí porque não há como acolher o pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, prevalecendo a vedação constante do art. 318-A, I, do CPP.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO
, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. VEDAÇÃO LEGAL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 224.737 / AC, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 03/04/2023) (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CONDENAÇÃO POR CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INDEFERIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada por estupro de vulnerável, pleiteando a concessão de prisão domiciliar com base no art.117, III, da Lei de Execução Penal, sob o argumento de que
a ré é mãe de uma criança menor de 12 anos, ainda em fase de amamentação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a paciente, mãe de criança menor de 12 anos, tem direito à prisão domiciliar, mesmo sendo condenada por crime cometido com violência ou grave ameaça
; e (ii) estabelecer se há comprovação de que a ré é a única responsável pelos cuidados da filha menor, justificando a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos pressupõe a ausência de violência ou grave ameaça no crime praticado, bem como a inexistência de circunstâncias excepcionais que contraindiquem a medida
.

4.
No caso concreto, a paciente foi condenada por crime de estupro de vulnerável, que envolve violência ou grave ameaça, o que
, segundo a jurisprudência,
impede a concessão da prisão domiciliar
.

5. Ademais,
não há nos autos comprovação de que a ré seja a única responsável pelos cuidados da filha menor, não se verificando a excepcionalidade necessária para deferir o pedido
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de habeas corpus denegada. (...)”
(STJ, HC 929.904 / BA, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10/09/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DA AGRAVANTE EVIDENCIADA NO MODUS OPERANDI E NA REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL
. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

8.
No tocante ao pleito de prisão domiciliar, a agravante, embora mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos, foi presa pelo suposto envolvimento em crime de homicídio qualificado, em concurso de agentes
, praticado mediante emboscada e no contexto de tráfico de drogas na localidade. Consoante se verifica,
mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tem-se que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, diante da expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do CPP
.

9. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no RHC 186.267 / PE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES
. APELAÇÃO MINISTERIAL E DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS.SENTENÇA CONDENATÓRIA AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. APREENSÃO DE PERTENCE DA VÍTIMA COM UMA DAS RÉS.IDENTIFICAÇÃO DAS RÉS EM IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR
COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.
IMPOSSIBILIDADE. FILHOS MENORES NÃO ASSEGURAM AUTOMATICAMENTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA E AMEAÇA À PESSOA. VEDAÇÃO EXPRESSA NA LEI
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDENDO DISCUTIR SOBRE PROBLEMAS DO SISTEMA CARCERÁRIO O QUAL DEVERIA SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

4.
Embora a paciente se enquadre na condição de ser mãe de filhos menores e lactante, a gravidade do crime, praticado mediante violência e ameaça à pessoa impede o acolhimento do pedido de conversão para o regime domiciliar, conforme vedação expressa na lei (art. 318-A, do CPP)
.

5. A problemática relacionada ao sistema penitenciário não pode ser enfrentada nos autos de uma ação penal, na qual não é dado se questionar a necessidade de implementação de políticas públicas, nem sugerir modalidades alternativas de cumprimento de pena que não foram elencadas no ordenamento jurídico. A solução do sistema como um todo há de ser discutido em ação própria.

6. Desprovimento do apelo ministerial. Parcial provimento ao apelo da defesa, para corrigir erro material na pena definitiva. Decisão unânime.”
(TJ/PE, 0013468-19.2019.8.17.0001, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Daisy Maria de Andrade Costa Pereira, j. 10/04/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em Exame

Habeas corpus impetrado em favor de Vitoria, presa preventivamente, acusada de homicídio qualificado por omissão. Alega-se constrangimento ilegal na prisão preventiva, pois baseada na gravidade abstrata do delito, e que não estão presentes os pressupostos da medida extrema.
A paciente é mãe de dois filhos menores, um lactante, e não praticou o delito contra seus descendentes. Requer substituição da prisão preventiva por domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas
.

(...)

III. Razões de Decidir

(...)

4.
A gravidade concreta do delito e a periculosidade da paciente justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
. A demora no socorro à vítima foi determinante para o resultado morte.

IV. Dispositivo e Tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e periculosidade da paciente. 2.
A substituição por prisão domiciliar não é cabível em casos de excepcional gravidade
. (...)”
(TJ/SP, 2002018-86.2025.8.26.0000, 11ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Tetsuzo Namba, j. 13/02/2025) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO E TORTURA
. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE MENOR LACTENTE. PRÁTICA DE CRIME MEDIANTE VIOLÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 318-A, INCISO I, DO CPP.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

2. É nesse contexto que a arguição de constrangimento ilegal merece exame. A Lei 13.257/2016 normatizou o tratamento cautelar diferenciado à gestante e à mulher com filhos até doze anos (nova redação dada ao art. 318, IV, V e VI do CPP), incorporando-se como novo critério geral a concessão da prisão domiciliar em proteção da criança. Todavia,
a imputação da prática de crime cometido mediante violência à pessoa inviabiliza a substituição da custódia por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal
.

3. A despeito da atual orientação jurisprudencial pela prevalência da necessidade de importância aos interesses atingidos de crianças e adolescentes, especialmente na primeira infância,
a decisão impugnada, que indeferiu a concessão de prisão domiciliar à Paciente, além de encontrar apoio em expressa previsão legal, revela a presença de elementos concretos indicativos de que as providências menos gravosas seriam insuficientes para o caso
. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”
(TJ/RJ, 0046131-28.2023.8.19.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Suimei Meira Cavalieri, j. 11/07/2023) (grifo nosso)

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO

QUALIFICADO
POR MOTIVO TORPE, COM EMPREGO DE MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CORRUPÇÃO DE MENOR.
PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP
. CASO PECULIAR QUE DEVE SER ANALISADO COM PONDERAÇÃO. DENÚNCIA QUE IMPUTA À ACUSADA DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA.
IMPETRAÇÃO QUE DEIXOU DE DEMONSTRAR SE A CRIANÇA, HOJE, COM DEZ MESES DE IDADE, AINDA, PODE SER AMAMENTADA E, EM CASO AFIRMATIVO, A IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE SE ENCONTRA CUSTODIADA
, BEM COMO A IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS ÀS DEMAIS CRIANÇAS, MENORES DE DOZE ANOS DE IDADE.
PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES CONDICIONAM A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EXCEPCIONALÍSSIMA À MÃE, ACUSADA DE CRIME VIOLENTO, CUJA PARTICIPAÇÃO SEJA DESPROVIDA DE VIOLÊNCIA, A DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE SEUS CUIDADOS PARA PROLE
. HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA COM DETERMINAÇÃO AO JUÍZO PROCESSANTE.

(...)

2.
O art. 318-A do Código de Processo Penal restringe a concessão de prisão domiciliar, limitando-a às mães de criança (até doze anos de idade, segundo art. 318, V, do CPP), acusadas por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça ou cuja vítima não seja o próprio filho
. Todavia,
a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no HC n. 561.417
, julgado em 1º de setembro de 2020,
entendeu pela possibilidade de concessão à paciente, mãe de criança menor de seis anos de idade e partícipe de homicídio qualificado, cuja conduta específica era desprovida de violência ou grave ameaça, mitigando excepcionalmente o dispositivo legal, quando demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados maternos, fazendo, assim, prevalecer o direito decorrente das diretrizes do Estatuto da Primeira Infância
.

(...)

4.
Diferentemente do precedente mencionado, nada se sabe a respeito da situação das crianças, mormente, a lactente, ou de quem lhes assista neste momento, deixando o impetrante de demonstrar minimamente se aquela, atualmente, com cerca de dez meses de idade, ainda necessita de amamentação e, em caso afirmativo, se é impossível fazê-lo no estabelecimento prisional onde se encontra custodiada a paciente
, bem como a imprescindibilidade de seus cuidados para com a prole.

5. Assim,
ausente a demonstração requerida pelos precedentes judiciais que mitigam a aplicação do art. 318-A, inciso I do CPP, permanece a regra geral para concessão da prisão domiciliar às gestantes, mães e responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência
. Todavia, em atenção ao princípio da dignidade humana e para evitar eventual desídia estatal em atender às necessidades do lactente e seus irmãos, determino ao juízo processante que se assegure acerca das atuais condições da guarda e da imprescindibilidade dos cuidados maternos aos mesmos, seja pela atuação do membro de Ministério Público atuante ou do Conselho Tutelar do município, quando, então, deverá reavaliar, como entender de direito, a possibilidade de conceder a prisão domiciliar à luz dos precedentes citados neste julgamento.

6. Habeas corpus conhecido, ordem denegada com determinação ao juízo processante.”
(TJ/CE, HC 0635678-53.2021.8.06.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Marlúcia de Araújo Bezerra, j. 01/03/2022) (grifo nosso)

Por fim, à guisa de complementação, ressalta-se que, consoante informações extraídas dos autos do processo originário (Ação Penal nº 0801324-63.2022.8.14.0031), constatou-se que a paciente foi presa em flagrante pelo crime em comento, porém a segregação não foi convertida em preventiva naquela ocasião por inexistir representação da autoridade policial, sendo ela solta em 23/10/2022. Nesse mesmo dia, foi requerida e decretada a custódia cautelar dela, no entanto, o respectivo mandado de prisão só foi cumprido após mais de 02 (dois) anos, em 18/11/2024.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Art. 318
.

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...)
V
– mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

[2]

STF, HC 143.641 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/02/2018.

[3]

STF, HC 134.734 / SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 07/04/2017.

[4]
TJ/PA, HC 0801129-74.2022.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Eva do Amaral Coelho, j. 08/03/2022.

Belém, 21/07/2025